Tribunal: STF
Processo: HC 104414
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS NA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Paciente denunciada pelo Ministério Público Federal pela participação em organização criminosa, com outros cinquenta e cinco coacusados, entre empresários e servidores públicos, com o fito de fraudar licitações públicas. 



    2. Suficiente a descrição das condutas imputadas à paciente bem como a correlação com os crimes que lhe foram imputados (arts. 288, 313-A, 317 e 321 do Código Penal), cumpridos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    3. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação penal, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento.



    5. Habeas corpus denegado.